Tribunal: TJDFT
Processo: 0701645-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que comporte obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos especial e extraordinário, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
3. No caso em análise, o Juízo deferiu a utilização da ferramenta teimosinha por 7 (sete) dias. Malgrado a ferramenta seja utilizada, via de regra, por 30 (trinta) dias, não existe obrigatoriedade legal de que seja aplicada por no mínimo tal período, podendo o número de dias ser minorado a critério do Juízo, caso entenda que é razoável e suficiente para a constrição de numerário necessário para a penhora de bens do devedor, sem prejuízo das atividades da secretaria judicial.
4. Inexistindo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão atacado, impõe-se a rejeição do recurso integrativo.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.